Tribunal: TJSP
Processo: 1038940-58.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038940-58.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados HDI SEGUROS S.A. e
GISELLE APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038940-58.2016.8.26.0001 -Voto no 38.027
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(autora)
APELADAS: GISELLE APARECIDA DA SILVA (ré) e HDI SEGUROS S/A
(seguradora, denunciada à lide)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Abordagem
reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia
seguradora. Responsabilidade do condutor do veículo segurado,
bem caracterizada. Juízo de improcedência. Apelo da autora.
Desprovimento.
VOTO No 38.027
RELATÓRIO
Abordagem reparatória para compor prejuízos em
acidente de trânsito, demanda de regresso (companhia seguradora sub-rogada
em direitos de cliente, segurado), juízo de improcedência (fls. 241/245), apela a
autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Respostas recursais, a fls. 286/293 e 294/298.
FUNDAMENTAÇÃO
Independentemente das respectivas posições originárias,
com o veículo segurado pela autora a trafegar, a partir de trecho preferencial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038940-58.2016.8.26.0001 -Voto no 38.027
3
relação ao veículo da ré, oriundo de rua secundária, na intersecção das vias,
apurou-se que o veículo da ré já havia ingressado no cruzamento, e a colisão fez-
se precipitar, exclusivamente, pela conduta negligente e imprudente do motorista
do veículo segurado, em excesso de velocidade.
A propósito, a correta apreensão da magistrada causa,
tomando informações de testemunha, que presenciou o acidente:
“O depoimento mais relevante para o desfecho da lide
foi prestado pela testemunha presencial JACIRA BARBARA DOS SANTOS.
Jacira disse que mora próximo ao local dos fatos e que presenciou o
acidente. Confirmou que o veículo de propriedade da ré trafegava pela Rua
Capricho e que o veículo segurado da autora trafegava pela Rua Major
Dantas Cortez. A testemunha confirmou que a fotografia de fls. 69 retrata o
local dos fatos e disse que no momento da colisão o carro da ré já havia
passado da valeta existente no canto inferior da fotografia e se aproximado
da valeta existente no canto superior da foto. A testemunha contou ainda
que o veículo segurado pela autora não conseguiu parar a tempo de evitar a
colisão em razão de estar trafegando em velocidade acima do permitida
para o local dos fatos. JACIRA negou que o veículo da ré estivesse parado
no momento da colisão e foi expressa em afirmar que a culpa da colisão foi
do condutor do veículo segurado pela autora, uma vez que ele estava
abusando da velocidade uma vez que trafegava a uma velocidade muito
superior à máxima permitida, que é de trinta km/h” (fl. 244).
Em tais contornos, há que confirmar a improcedência da
demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator